Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714684-17.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE RECORRIDO: GUILHERME MESSIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Civil. Apelação. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de taxa condominial. 2. Fato(s) relevante(s): (i) no ano de 2017, foi realizada assembleia condominial que isentou os Conselheiros Fiscais do pagamento da taxa condominial sem observar a convenção de condomínio; (ii) em 31/01/2024, foi realizada outra assembleia, na qual foi apontada a ilegalidade da decisão assemblear do ano de 2017 e determinada a adoção das providências para o ressarcimento dos valores indevidamente isentados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é saber se a natureza da pretensão é de cobrança de taxa condominial ou indenizatória e qual é o prazo prescricional aplicável. III. Razões de decidir 4. A assembleia realizada no ano de 2017 não alterou a convenção de condomínio sem observância de quórum, apenas tratou de matéria em desconformidade com ela. 5. A decisão assemblear do ano de 2017 poderia ser objeto de ação anulatória, no prazo decadencial de 2 anos, na forma do art. 179 do CC. 6. As assembleias dos dias 24/10/2023 e 31/01/2024 não declararam a nulidade da assembleia de 2017 e a última se limitou a autorizar a adoção de medidas para o recebimento das taxas condominiais que consideraram ilegalmente isentadas. 7. O pedido formulado na inicial é de condenação ao pagamento das taxas condominiais que não foram pagas no período de 10/05/2017 a 10/04/2018, sob o fundamento da ilegalidade da decisão assemblear de isenção. 8. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 949. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos elgais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 179 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, sustentando que a ação principal não versa sobre a anulação da assembleia condominial, mas de ressarcimento de valores recebidos por conselheiros de forma equivocada, tendo em vista a não observância da convenção do condomínio que proíbe a isenção ou qualquer tipo de remuneração aos membros do conselho. Aduz que a pretensão indenizatória, embora relacionada à deliberação assemblear, possui natureza distinta e, portanto, não se submete ao prazo decadencial do artigo tido por violado. Acrescenta que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o condomínio teve ciência das irregularidades. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 179 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à natureza da pretensão (cobrança de taxa condominial), o prazo prescricional respectivo e o termo inicial da contagem desse prazo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para o fim de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030